Tribunal: TJMT
Processo: 1009668-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009668-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOCELI LOPES - CPF: 049.641.141-12 (AGRAVANTE), VALMIR CACEFO - CPF: 039.029.111-07 (AGRAVADO), J. Y. L. C. - CPF: 096.364.091-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOCELI LOPES - CPF: 049.641.141-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS

–
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS DEVIDOS À CRIANÇA – TRINÔMIO – PROPORCIONALIDADE, NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DE
R$400,00 PARA
30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS OU

50% (CINQUENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO

–
RECURSO PROVIDO
.

Os alimentos devem ser fixados em valor tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando e, por outro lado, não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.o, do CC.

Como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos que constam no processo, de forma que o importe se afigure compatível com as necessidades diárias daquele que é alimentado e seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que a pensão não seja inócua para quem recebe, e tampouco instrumento capaz de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-la.

Agravo provido em parte, para
majorar
os alimentos de R$400,00 para
30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravado
, incidindo sobre 13o salário, terço constitucional de férias e demais verbas remuneratórias, enquanto estiver empregado, e, no caso de não se comprovar emprego formal, que seja fixado o montante equivalente a
50% (cinquenta por cento) do salário mínimo
.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009668-58.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: J. Y. L. C., rep. por sua genitora JOCELI LOPES

AGRAVADO: VALMIR CACEFO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
J. Y. L. C., rep. por sua genitora JOCELI LOPES,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional de Alimentos n. 1004412-89.20.2024.8.11.0015, proposta em face de
VALMIR CACEFO
,
que indeferiu a majoração dos alimentos fixados por ocasião de acordo homologado judicialmente em janeiro/2020.

Inconformada, a Agravante recorre para que lhe seja deferida a antecipação da tutela recursal, no sentido de majorar os alimentos para o percentual equivalente a
30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravado
, incidindo sobre 13o salário, terço constitucional de férias e demais verbas remuneratórias, enquanto estiver empregado, e, no caso de não se comprovar emprego formal, que seja fixado o montante equivalente a
50% (cinquenta por cento) do salário mínimo
.

Ao final, pelo provimento do Recurso.

Isento de preparo, consoante certidão ID. 209587154.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 209605195.

Sem contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, pelo provimento do Recurso (ID. 215209693).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Alimentos n. 1004412-89.20.2024.8.11.0015, proposta pela Agravante
,
que indeferiu a majoração dos alimentos anteriormente fixados por ocasião de acordo homologado judicialmente em janeiro/2020.

De início, é de se registrar que o Agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Quanto ao mérito, o Recurso comporta provimento, visto que o valor inicialmente acordado entre as partes, em janeiro/2020, qual seja R$400,00 (quatrocentos reais) mais 50% das despesas extraordinárias, sem qualquer atualização ao longo dos anos, se afigura desarrazoado, mormente porque a necessidade da alimentada, criança de 05 anos de idade, presumidamente, aumenta a cada dia.

Ademais, ao que consta dos autos, o genitor Agravado está empregado, auferindo renda de aproximadamente 02 (dois) salários mínimos, possui casa própria e automóvel avaliado em mais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

No que atine ao valor, os alimentos devem ser fixados em montante tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando e, por outro lado, não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.o, do CC.

Como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos que constam no processo, de forma que o importe se afigure compatível com as necessidades diárias daquele que é alimentado e seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que a pensão não seja inócua para quem recebe, e tampouco instrumento capaz de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-la.

Com efeito, os alimentos no importe de R$400,00 estão muito aquém das possibilidades do alimentante, e, claro, das necessidades da alimentada, que é uma criança de 05 anos de idade.

Assim, deve tal montante ser majorado para o percentual equivalente a
30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravado
, incidindo sobre 13o salário, terço constitucional de férias e demais verbas remuneratórias, enquanto estiver empregado, e, no caso de não se comprovar emprego formal, que seja fixado o montante equivalente a
50% (cinquenta por cento) do salário mínimo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRETENSÃO DE REDUÇÃO EM PROL DE FILHAS MENORES – TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE-NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DAS ALIMENTADAS – CAPACIDADE DO ALIMENTANTE – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – ISONOMIA ENTRE A PROLE – FIXAÇÃO EM VALOR MENOR DO QUE O PLEITEADO NA INICIAL – SUCUMBÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A obrigação de prestar alimentos aos filhos é obrigação de ambos os pais, conforme art. 229 da Constituição Federal .
2. Na fixação da pensão alimentícia deve ser considerada a proporcionalidade entre as necessidades de quem a reclama e as possibilidades de quem está obrigado a prestar o sustento, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil 3. Demonstrado nos autos a incapacidade econômico-financeira do genitor para arcar coma pensão alimentícia no valor fixado, a redução dos alimentos é medida que se impõe para atender ao trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade
. 4. Não há sucumbência recíproca, quando os alimentos forem fixados em valor menor do que o pleiteado pela parte autora, visto que esse valor é meramente estimativo. Precedentes do STJ.
(N.U 1000510-31.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 10/10/2023) – grifo nosso

No mais, deve-se consignar que, após finalizar a instrução processual, o juízo de piso poderá fixar valor de forma diversa, de acordo com todo o aparato probatório que será produzido.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para
majorar

os alimentos

de R$400,00 para
30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravado
, incidindo sobre 13o salário, terço constitucional de férias e demais verbas remuneratórias, enquanto estiver empregado,
e, no caso de não se comprovar emprego formal, que seja fixado o montante equivalente a
50% (cinquenta por cento) do salário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024